Tribunal: TJSP
Processo: 1510478-72.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão do acusado – Reprimenda e regime adequação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510478-72.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ALEXSANDER MARQUES MENDONCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39693
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1510478-72.2019.8.26.0019
Apelante: ALEXSANDER MARQUES MENDONCA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Leandro Henrique Pereira Prado e Matheus Victor de Novaes
Comarca: Americana
Juiz de 1a Instância: Eugênio Augusto Clementi Júnior
Apelação Criminal
TRÁFICO DE ENTORPECENTE

Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese
de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de
prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando
não há razão para infirmá-lo. Confissão do acusado

Reprimenda e regime adequação Apelo desprovido.
ALEXSANDER
MARQUES
MENDONÇA
foi
condenado a cumprir a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais
o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa fixados no valor
mínimo legal, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico
de entorpecente (fls. 491/515).
Irresignado apela postulando a absolvição por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base (fls. 541/545).
Pugna o Ministério Público, em contrarrazões, pelo não
provimento do recurso (fls. 549/552), manifestando-se a d. Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 585/604).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, tinha em depósito e guardava para entrega a consumo de
terceiros, dez porções de cocaína pura, pesando 11,8g (onze gramas e oito
decigramas), dezoito porções de cocaína na forma de crack, pesando 4,1g
(quatro gramas e um decigrama) e trinta e duas porções de maconha, sendo
uma delas de maior tamanho, totalizando o peso de 110,8g (cento e dez
gramas e oito decigramas).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 16), laudo de
exame químico toxicológico (fls. 234/237).
Com relação à autoria, a prova produzida nos autos é
desfavorável ao apelante.
Confessou a prática do crime nas duas fases da persecução
criminal. Confirmou que a droga apreendida no imóvel lhe pertencia e era
destinada ao comércio ilícito. Isentou de responsabilidade os corréus
absolvidos, porquanto estes eram seus amigos e foram convidados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
consumir drogas em sua companhia.
Os depoimentos das testemunhas Osvaldo e Eduardo,
policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas, da quantia de
R$ 17,00 (dezessete reais) em dinheiro, de mais de uma mil e oitocentas
embalagens plásticas para acondicionar drogas e prisão do réu, foram
coesos e harmônicos, não havendo qualquer contradição que desqualifique
a prova produzida. Ao revés, os dois agentes públicos relataram de forma
uníssona os principais aspectos da diligência policial (mídia digital).
Afirmaram que havia denúncia sobre a prática de tráfico no
local, o qual era utilizado para embalar drogas, sendo que uma pessoa de
apelido “pastor” guardava arma de fogo. No imóvel surpreenderam o
acusado e os corréus. Localizaram uma caixa de papelão com a inscrição
“Alex pastor” e no seu interior estavam acondicionadas as diversas porções
de drogas. O réu assumiu a propriedade e confessou que o entorpecente era
destinado ao tráfico de drogas.
A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento
das porções de cocaína e maconha, bem como a circunstância da prisão
em lugar indicado pelo preparo, embalagem e distribuição de drogas ,
indicam a destinação para o tráfico de drogas. Portanto, improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Relativamente aos depoimentos prestados por policiais,
segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência
prevalente, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a
isenção do funcionário público hipótese dos autos, deve integrar o
conjunto probatório irrestritamente.
O conjunto probatório é suficiente e demonstra a autoria do
acusado, sendo desnecessária a produção de outros elementos de prova.
Tratando-se de tipo penal misto alternativa a prática das condutas de trazer
consigo, ter em depósito e guardar é suficiente para a subsunção da
conduta à norma, sendo desnecessário atos materiais de venda de droga.
Desnecessária também a oitiva de testemunha civis sobre a
apreensão e destinação das drogas, uma vez que a prova coligida é segura.
Além do mais, há dificuldades em se arrolar testemunhas de fora dos
quadros policiais, pois comum serem vítimas de ameaças e represálias caso
testemunhem contra pessoas envolvidas no tráfico de drogas.
Assim, pela prova colhida, necessária a manutenção da
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
A reprimenda aplicada não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
A pena-base foi estabelecida em um quinto acima do
mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, haja vista a
diversidade, a quantidade e a natureza de parte das drogas, o que se
justifica, porquanto o réu tinha em depósito e guardava sessenta porções de
cocaína, crack e maconha, totalizando aproximadamente de 125g (cento e
vinte e cinco gramas) de drogas.
Além do mais, foram aprendidas uma mil e oitocentas
embalagens plásticas para acondicionar drogas, circunstância a demonstrar
maior culpabilidade do agente, porquanto a conduta é capaz de atingir
centenas de usuários e propagar o vício na sociedade.
Na segunda fase da dosimetria, houve aumento na fração de
um sexto pela circunstância agravante da reincidência (fls. 36/38), com
redução em igual fração pela atenuante da confissão.
A redução da pena pela causa a que alude o § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas é inviável em razão da ausência dos requisitos legais,
notadamente por ser o réu reincidente.
O regime prisional inicial fechado é o mais adequado diante
da gravidade concreta do delito, consistente a significativa quantidade de
drogas, na diversidade e forma de acondicionamento, bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
presença da agravante da reincidência.
A substituição da pena privativa de liberdade, não é
suficiente para a prevenção e reprovação do crime, considerando, como já
consignado, a gravidade concreta da conduta e a quantidade de pena.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora